Tribunal: STF
Processo: RE 93903
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DO ESTADO POR
ESTIPENDIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL,
SEGUNDO O RELATOR POR NÃO SERVIREM AO SEU CONHECIMENTO PRECEITOS
LEGAIS E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INVOCADOS, UNS E OUTROS, POR
MERA SEMELHANCA, MAS NÃO IDENTIDADES DE SITUAÇÕES, E, SEGUNDO A
MAIORIA DA TURMA, PELA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DO ART. 308, IV, "D",
DO REGIMENTO INTERNO ENTÃO VIGENTE.